Tribunal: TJMT
Processo: 0015273-68.2016.8.11.0004
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-21
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RAC No 0015273-68.2016.8.11.0004
APELANTE: ATNAR ASSOCIACAO DE TRANSPORTES DO NORTE ARAGUAIA
APELADO: EDERSON LOPES LUZ
Decisão monocrática
Vistos etc.
Trata-se de recurso de apelação cível interposto por ATNAR ASSOCIACAO DE TRANSPORTES DO NORTE ARAGUAIA, contra a sentença proferida nos autos da ação de Indenização Por Danos Materiais e Morais ajuizada por EDERSON LOPES LUZ, que julgou parcialmente procedentes os pedidos do autor, condenando a requerida ao pagamento das custas processuais, e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação (ID no 85364972 - Pág. 95).
Pois bem.
Nos termos do artigo 1.007, caput, § 2o, do CPC/15, o não pagamento do preparo ou o pagamento parcial com a não complementação, após a intimação da parte para regularização, implica na deserção do recurso, obstando, assim, o seu seguimento.
No caso, após o DEJAUX ter certificado que o recurso “[...] foi recebido neste Tribunal, sem o devido pagamento do preparo [...]” (sic. ID no 85979951 - pág. 1), fora determinado por esta relatora a intimação da parte recorrente para recolher o preparo no prazo legal, sob pena de deserção (ID no 86152462).
A apelante, entretanto, não efetuou o referido recolhimento, conforme se observa da certidão ID no 87733960, situação que inviabiliza o seguimento recursal.
Corrobora esse entendimento o seguinte julgado do STJ:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO MONITÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DO STJ QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO ANTE A DESERÇÃO. IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DA RÉ.
1. Não tendo a insurgente apresentado o comprovante do efetivo pagamento do preparo dentro do prazo determinado, a despeito de ter sido intimada para tanto, é de se reconhecer a deserção do recurso especial.
2. Agravo interno desprovido. ” (STJ - AgInt no AREsp 1243379/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 11/09/2018, DJe 18/09/2018).
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
P. I. C.
Cuiabá, 21 de maio de 2021.
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora